Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência dos seus requisitos. Foi concedida a antecipação da tutela recursal, para suspensão do decurso do prazo do processo administrativo. Dessa decisão, o agravado interpôs Agravo Interno.

2. Não obstante, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se ter sido proferida sentença, no processo de origem (0739730-59.2020.8.07.0016),de improcedência do pedido inicial (ID 84760602), com trânsito em julgado no dia 24/03/2021 (ID87195436).

3. Dessa forma, prejudicados ambos os recursos, em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, verifica-se a falta de interesse de agir superveniente das partes agravantes.

4. Com efeito, “na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.” (STJ-Emb-Diverg. n. 488.188-SP, Rel. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, 07/10/2015).

5. AGRAVOS DE INSTRMENTO e INTERNO PREJUDICADOS. Sem custas.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.